Tribunal: TJDFT
Processo: 0729111-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729111-79.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ETIANE CRISTINA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento de sentença n. 0714464-93.2022.8.07.0018, iniciado por ETIANE CRISTINA DA SILVA em desfavor do agravante e de IPREV/DF, revogou a homologação da planilha inicialmente apresentada, ao fundamento da ocorrência de erro material – identificado pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID. 61544646) o Distrito Federal alega que houvera a preclusão lógica, uma vez que a memória de cálculos já havia sido apresentada e anuída por todos, sendo inadequada a revogação da homologação para superveniente correção de suposto erro material. Complementa que após a homologação, a credora teria peticionado para solicitar a expedição do precatório pelo valor que entende incontroverso, evento processual que poderia ser compreendido como renúncia para rediscutir qualquer tema que, sequentemente, viesse a ser pontuado pela contadoria judicial. Com esses argumentos, o Distrito Federal postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja o precatório expedido nos valores anteriormente homologados. Sem preparo, ante à isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença de dívida previdenciária que fora reconhecida na via administrativa, representando a quantia histórica de R$ 163.380,31 (cento e sessenta e três mil, trezentos e oitenta reais e trinta e um centavos), consoante sentença de ID. de origem n. 144398620. Neste momento, após a apresentação da memória de cálculos pela exequente, anuência pelos devedores, e subsequente homologação, o Distrito Federal, no intuito de preencher o requisito da probabilidade do provimento do recurso, apresenta razões robustas, em que se insurge à possibilidade de revogar a homologação e rediscutir questões já analisadas em sede de cumprimento de sentença. De fato, reconheço que o cumprimento de sentença não deve ser exceção ao instituto da preclusão, de forma que os temas que foram contraditados e resolvidos durante a fase satisfativa, devem seguir o corolário da segurança jurídica endoprocessual, sem o qual as matérias já resolvidas reaparecerão para nova deliberação. Ocorre, contudo, no caso dos autos, que não se está diante de questão de cálculo que fora suscitada pela credora, e em relação a qual o Distrito Federal tenha resistido. O que há, em verdade, é evidente erro material na elaboração dos cálculos. A percepção do Juízo a quo decorreu da análise direta do dispositivo da própria sentença da fase de conhecimento, que não deixou margem interpretativa para que a correção monetária incidisse de outra maneira, vejamos: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o IPREV/DF (e, subsidiariamente, o Distrito Federal) a pagar a quantia de R$ 163.380,31 (cento e sessenta e três mil e trezentos e oitenta reais e trinta e um centavos) à autora. Deverá incidir correção monetária pelo IPCA-e, a partir da data do valor devido até 08.12.2021, e juros moratórios, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação, até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, correção e juros pela SELIC (Emenda Constitucional n o 113, de 8.12.2021). Neste aspecto, pouco importa se a memória de cálculos homologada pelo d. Juízo encontrou valor maior ou menor – razão umbilicalmente relacionada ao interesse recursal do Distrito Federal -, e sim que a metodologia utilizada na memória de cálculos violou o título executivo judicial. Por essa razão, tenho que não está presente a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que não há margem jurídica para que o instituto da preclusão, que se destina a estabilizar o processo do ponto de vista interno, possa ser suscitado para se opor ao título judicial transitado em julgado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 às 14:55:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.